Tribunal: TJDFT
Processo: 0748168-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CONDENADO POR CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO DE ACOLHIMENTO QUE PERMITA EVITAR CONTATO COM MENORES. RISCO À SEGURANÇA DA SOCIEDADE E À PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de saídas temporárias a ser cumprido em instituição vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, sob o fundamento de que o sentenciado, condenado por crime contra a dignidade sexual, não possui rede familiar adequada e não há possibilidade de evitar seu contato com menores nas unidades de acolhimento disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se o agravante, condenado por crime contra a dignidade sexual, faz jus ao benefício da saída temporária previsto nos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal; (ii) verificar se as condições do local indicado para o acolhimento permitem resguardar os objetivos do benefício e a proteção integral de crianças e adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a saída temporária constitua benefício destinado à ressocialização progressiva do apenado em regime semiaberto, sua concessão depende do preenchimento dos requisitos legais e da compatibilidade com os objetivos da pena, sendo imprescindível a análise das circunstâncias concretas e do interesse da sociedade.
4. Considerando a natureza do delito - contra a dignidade sexual de pessoa vulnerável - impõe-se maior cautela na concessão de saídas temporárias, sobretudo quando há risco de exposição do apenado a ambientes com possível presença de crianças e adolescentes.
5. A finalidade ressocializadora da pena permanece preservada, pois o condenado já exerce trabalho externo, mantendo contato regular com o meio social, o que afasta prejuízo decorrente da negativa do benefício.
6. Possível futura reavaliação do pedido, desde que apresentado novo endereço ou local de acolhimento que assegure a inexistência de contato com menores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.